Tribunal: TJDFT
Processo: 0001347-03.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001347-03.2013.8.07.0015 AGRAVANTE: CHALE DA TRAIRA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro, torno sem efeito a certidão de ID no 33544372, bem como o despacho de ID no 33545148, uma vez que ainda não transcorreu o prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Outrossim, não há que se falar em restituição ao agravado do prazo integral para responder ao referido recurso, ante a ausência de previsão legal, razão pela qual o prazo deve ser contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica (certidão de ID no 32819980). Após o transcurso do prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007